Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-33.2009.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000685-33.2009.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. ADMISSIBILIDADE CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISPENSABILIDADE DE MENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE MOTIVOU A EMISSÃO DO CHEQUE. SÚMULA 503, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Monitória ajuizada com base em cheque emitido pelo Município de Viseu, no valor de R$ 3.333,88 (três mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), devolvido por insuficiência de fundos. O MM. Juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a obrigação de pagamento pelo emitente. Recurso interposto pelo Município, sustentando ausência de comprovação do direito alegado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o cheque emitido e devolvido por insuficiência de fundos, mesmo prescrito, constitui prova escrita apta a embasar ação monitória e se há necessidade de demonstração de causa subjacente à emissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cheque, ainda que prescrito para fins executivos, mantém-se como prova escrita hábil à propositura de ação monitória, nos termos do art. 700, § 6º, do CPC e da Súmula 299 do STJ.
4. A emissão do cheque pelo ente público sem contestação quanto à sua origem ou validade caracteriza o reconhecimento da obrigação de pagamento.
5. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi cumprido pelo recorrente.

6. Não há exigência de demonstração do negócio jurídico subjacente ao título, conforme Súmula 503 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Viseu, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Viseu, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Carlos Alberto Cardoso dos Santos.

A peça exordial narra que o autor é credor do Município de Viseu, no valor de R$ 3.333,88 (três mil, trezentos e trinta e três reais, e oitenta e oito centavos), tendo recebido cheque neste valor, mas devolvido diante da insuficiência de fundos em 30 de agosto de 2008.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos do autor.

Irresignado, o ente municipal interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo que deve ser afastada a condenação e que o autor não se incumbiu de comprovar que possuía direito ao recebimento do valor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A pretensão monitória fundamenta-se em título executivo extrajudicial consubstanciado em cheque emitido pelo Município e devolvido por insuficiência de fundos, fato incontroverso nos autos. Nos termos do art. 784, I, do Código de Processo Civil, o cheque é título executivo líquido, certo e exigível, sendo desnecessária a demonstração de causa subjacente para exigir o seu cumprimento, salvo na hipótese de demonstração de vício ou causa de nulidade, o que não se verifica no presente caso.

Como se sabe, a Ação Monitória é um procedimento especial, previsto no art. 700, do Código de Processo Civil, por meio do qual o credor exige do devedor o pagamento de valores com base em prova escrita que não tenha eficácia de título executivo, sendo possível o ajuizamento em face da Fazenda Pública, conforme se lê:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 6º
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ, por meio da Súmula nº 339, é no sentido de que a Ação Monitória pode ser utilizada para a cobrança de créditos junto à Administração Pública, desde que presentes os requisitos do art. 700, do Código de Processo Civil,
in verbis:

SÚMULA 339 -
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

O recorrente argumenta que o autor não comprovou o direito ao recebimento do valor por não trazer aos autos o que gerou a emissão do cheque. Tal alegação, contudo, é insubsistente. A simples emissão do cheque pelo Município em favor do recorrido, sem que o ente público tenha contestado a origem ou a validade da dívida, caracteriza o reconhecimento da obrigação.

Destaco que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado a respeito disso, vejamos:

SÚMULA 503 -
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente,
é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

Além disso, não consta dos autos qualquer impugnação à validade do título ou prova de pagamento do montante. Assim, restam preenchidos os requisitos para a procedência da ação monitória.

Sobre a questão da devolução do cheque por insuficiência de fundos, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tal fato não elide a obrigação do emitente de satisfazer o crédito.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que o cheque, mesmo que prescrito para fins executivos, mantém sua natureza de prova escrita apta a embasar a ação monitória, sendo prescrito em 5 (cinco) anos, a contar do dia seguinte à sua data de emissão.
In verbis:

SÚMULA 299 -
É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

SÚMULA 503 -
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Ademais, não se sustenta o argumento recursal de que cabia ao recorrido demonstrar o direito ao crédito, haja vista que a devolução do cheque por insuficiência de fundos caracteriza inadimplemento da obrigação. A tese apresentada pelo recorrente não afasta, tampouco elide, a presunção de veracidade inerente ao título emitido, cabendo ao emitente eventual demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

Outrossim, o ente municipal não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que desconstituísse ou infirmasse o débito, limitando-se a alegações genéricas e desacompanhadas de comprovação. Nesse contexto, aplica-se o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que impõe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, o que não foi cumprido no caso em tela.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - POSSIBILIDADE - CAUSA DEBENDI - INDICAÇÃO DESNECESSÁRIA - ÔNUS DA PROVA - RÉU - MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência é fonte do Direito e, como tal, deve ser aplicada pelos Juízes e Tribunais, o que foi fortalecido pelo CPC/15. 2. Os precedentes qualificados listados no artigo 927 do CPC são de observância obrigatória pelos juízes e tribunais. 3. Não há qualquer óbice ao ajuizamento de ação monitória fundada em cheque prescrito. 4. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. 5. O cheque prescrito, por si só, comprova o crédito, independentemente do negócio, cabendo ao devedor/emitente prova da inexistência da causa subjacente. (VvP) APELAÇÃO - MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO - CAUSA DEBENDI - NECESSIDADE - PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO - AUSÊNCIA. A constituição de um título executivo, em sede de monitória, via cheque prescrito implica necessidade de discussão acerca da causa debendi. O cheque como prova de dívida líquida certa, não exigível, prescreve em dois anos, contados da data da perda da eficácia executiva, de acordo com o artigo 61 da Lei número 7.357/85, não servindo, depois desse prazo, como prova escrita apta a embasar a demanda monitória. (TJ-MG - AC: 06566537320148130024, Relator: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 29/06/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023)

Deste modo, tendo em vista que a sentença se encontra devidamente fundamentada, observando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, não verifico elementos aptos a ensejar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024